Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708112-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS, que se encontra recluso na PDF II, Bloco F, Cela 19, em que requer a revisão de sua pena, bem como que seja emitido o atestado de cumprimento integral da reprimenda. A Defensoria Pública, intimada para representar o requerente, afirma, ao ID 45880028, que o peticionante cumpre pena total de 30 anos, 9 meses e 29 dias, em regime fechado, com progressão de regime projetada para março de 2028, tendo cumprido, até o momento, 10 anos, 6 meses e 7 dias. Aduz que analisando-se a dosimetria de todas os decretos condenatórios do requerente, não se vislumbra qualquer ilegalidade, sequer inobservância dos critérios adotados pela jurisprudência dominante. Conclui inexistir fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID’s 45880029, 45880030, 45880031, 45880032 e 45880033). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Acerca do cabimento da revisão criminal, dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento. Aliás, conforme informado pela Defensoria Pública, a ação penal no 0722004-83.2021.8.07.0001 sequer transitou em julgado, o que inviabiliza a revisão por não se tratar de processo findo, como exige o ordenamento processual. Nesse cenário, inexistindo ilegalidade nos decretos condenatórios, tampouco novas provas ou circunstâncias que autorizem a diminuição da pena, inviável a revisão pretendida pelo requerente. Outrossim, não há que se falar em emissão de atestado de cumprimento integral da reprimenda, pois, do total de 30 anos, 9 meses e 29 dias, houve o cumprimento de 10 anos, 6 meses e 7 dias. Logo, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora